Tribunal: TJES
Processo: 5026836-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026836-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOAO BATISTA CALMON DU PIN BANHOS TRISTAO ARARIPE FERNANDES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APÓS ACORDO/PAGAMENTO DA DÍVIDA. PENHORA
ONLINE
DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5026836-14.2024.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorridos: JOAO BATISTA CALMON DU PIN BANHOS TRISTAO ARARIPE FERNANDES e KARINA LEAO PIRES

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando o ente público requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor), ao fundamento de que houve demora na comunicação do acordo extrajudicial ao juízo da execução, contribuindo a parte requerida para a manutenção indevida do bloqueio.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu
, entendo que houve responsabilidade objetiva do ente municipal recorrente ao demorar a comunicar o acordo entabulado com os autores, que culminou na realização de bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, nos autos da execução fiscal, devendo responder pelos prejuízos ocasionados.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

[...] no Termo de Confissão de Dívida colacionado aos autos no ID nº. 45850536 - Pág. 4, é possível observar que a parte autora assumiu o compromisso de efetuar o pagamento do débito equivalente a R$ 2.767,67 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) no dia
29.09.2023
, o pagamento, contudo, foi realizado em 14.09.20323.

Já nos autos da execução fiscal nº. 5021195-79.2023.8.08.0024, é possível verificar que a Fazenda Municipal somente comunicou àquele Juízo acerca da celebração do acordo em
06.03.2024
.

O deferimento de penhora online nos autos da execução deu-se em
04.03.2024
. Já o bloqueio do valor, a seu turno, ocorreu em
06.03.2024
.

A sentença que extinguiu o feito em razão do pagamento administrativo de débito nos autos da execução foi proferida em
07.03.2024
.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar, não devendo ser considerado como mero dissabor o bloqueio indevido de valores via SISBAJUD suportado pelos autores/recorridos, configurando, portanto, dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmennte a sentença de 1º grau
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)